Tribunal: STF
Processo: ARE 1376294
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA N. 848. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Plenário — ao apreciar o ARE 901.963 RG (Tema 848), ministro Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015 — entendeu carecer de repercussão geral a controvérsia relativa à legitimidade para executar sentença em ação coletiva na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os titulares do direito. E o fez à anotação de que, em casos tais, a análise da matéria impugnada necessariamente demandaria a incursão sobre os limites da coisa julgada, matéria que se reveste de natureza infraconstitucional, conforme tese firmada no Tema n. 660.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem — quanto à legitimidade ativa de exequente não abrangido pelo título executivo — demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.